Tribunal: TJDFT
Processo: 0742838-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. PRIVILÉGIO. MAUS ANTECEDENTES. BENESSE AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LAD. CRIME PRATICADO EM LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na primeira fase da dosimetria o STJ admite o incremento da pena à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
2. Corretamente afastada a incidência da causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que a ré não é primária e ostenta maus antecedentes. Além do mais, é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Segundo jurisprudência deste eg. TJDFT e do col. STJ, para a imposição da causa de aumento de pena, prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, que tem caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na referida norma, sendo prescindível a comprovação de que o agente tenha se valido do maior fluxo de pessoas para dar vasão à difusão ilícita. 5.1. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da LAD, quando o tráfico é realizado na rodoviária, que se enquadra na categoria “local de trabalho coletivo”.
4. Recurso conhecido e desprovido.